Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento (processo n.o 0717877-10.2018.8.07.0001) movida por MARGARETE DOS SANTOS TRESBACH (agravada/autora), que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência da Justiça Comum, bem como a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão, nos seguintes termos (ID 23341707 dos autos de origem): (...) Delineadas essas questões, e mudando entendimento anterior deste Juízo sobre o tema, e considerando a pertinência subjetiva do Banco do Brasil em relação às alegações da parte autora, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil. 4. Analiso as demais preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas em contestação pela PREVI e pelo Banco do Brasil. A preliminar de ausência de interesse alegada pelo Banco do Brasil não prospera, pois o fato de eventualmente ter recolhido contribuições determinadas pela Justiça do Trabalho não impede que a parte autora demande, no âmbito deste feito, que haja o efetivo recolhimento integral das parcelas ainda não aportadas pelo BB em favor da PREVI, pois obviamente que uma vez havendo qualquer deficiência no recolhimento desses valores, deve o réu ser condenado a integralizar as quantias. Assim, presente o interesse de agir. Não há incompetência deste Juízo para a análise dessa questão referente aos aportes necessários que o réu tenha que fazer em favor da PREVI para que o autor possa usufruir da revisão do seu benefício, pois não envolve matéria afeta a salário e tampouco à relação de emprego, pois trata-se de questão atinente à revisão da aposentadoria em que há o direito subjetivo do autor de exigir de seu ex-empregador, em uma relação civil e regida por normas próprias de previdência privada, o aporte das quantias correspondentes para viabilizar a eventual revisão da sua aposentadoria. Não se trata, aqui, de cobrança de valores decorrentes de ato ilícito do empregador, isso sim atrairia a competência da Justiça Laboral. Não ocorreu a coisa julgada arguida pelo Banco do Brasil, já que não se está rediscutindo as questões já resolvidas pela Justiça Trabalhista, pois a causa de pedir neste feito é diferente e o pedido, igualmente, não encontra identidade com a reclamatória trabalhista, até mesmo porque aqui o que se pleiteia é o pagamento total das contribuições que o Banco do Brasil deve fazer à PREVI, inclusive por meio de perícia atuarial, para que seja revisado o benefício em favor da parte requerente. Não havendo a tríplice identidade, não há coisa julgada. No tocante à alegada impossibilidade jurídica do pedido alegada pela PREVI e consequente ausência de interesse igualmente não deve ser acolhida, haja vista que, a uma, a impossibilidade jurídica do pedido não está incluída no interesse processual, que é composto apenas pelo binômio necessidade e adequação, e a duas porque não há impossibilidade jurídica do pedido porque não há vedação legal para o pleito autoral e a simples alegada inexistência de previsão legal não importa em improcedência do pedido, mas apenas em lacuna que deve ser suprida pelos meios legalmente adequados para tanto. Quanto à prescrição alegada pela PREVI, esta deve alcançar apenas a pretensão referente às parcelas anteriores aos últimos cinco anos. Isso porque a prescrição, como pacificamente fixado na jurisprudência, não atinge o fundo do direito, mas apenas as parcelas vencidas antes de cinco anos. No caso dos autos, como houve o ingresso com a demanda em 26/06/2018, considero prescrita apenas a pretensão referente às parcelas retroativas dos cinco últimos anos anteriores referida data. A tese de prescrição alegada pelo Banco do Brasil sobre as contribuições por ele vertidas não merece amparo, a uma porque já recolheu alguns valores perante a Justiça Trabalhista, conforme ele mesmo alega, e a duas porque no âmbito deste feito somente será chamado a recolher, se o caso, a complementação de eventuais valores pagos a menor, de modo que a prescrição, nesse caso, conta-se apenas da data em que houve o trânsito em julgado da execução trabalhista, pois dali é que decorre eventual violação do direito do autor. O prazo prescricional, para esse caso, na ausência de outro específico, é de 10 anos, de modo que não ocorreu a prescrição. Assim, rejeito as preliminares e as prejudiciais de mérito. (...) Em suas razões o agravante alega que não há como o pedido da inicial ser julgado pela Justiça Comum, no que se refere à verba de natureza laboral, eis que de competência da justiça do trabalho. Defende que, uma vez que o desligamento da agravada/autora se deu em 05/01/2015, deve ser observada a prescrição bienal prevista no artigo 11, I da CLT, bem como no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal. Assim, há que ser reconhecida a prescrição total da pretensão da autora e extinto o feito. Espera que, caso não seja esse o entendimento, que seja então adotada a prescrição trienal, nos moldes do artigo 206, §3o, inciso II, do Código Civil, para considerar prescrita toda a pretensão anterior a 26/06/2015, tendo em vista que o ingresso da presente ação se deu em 26/06/2018. Ao final, requer a atribuição de efeito ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 6536319). Por ocasião da análise liminar, neguei seguimento ao recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade, uma vez que interposto em face de decisão referente à competência, à legitimidade e à prescrição, hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015 (ID 6566160). Do julgado, o agravante interpôs agravo interno, o qual foi levado ao colegiado, que entendeu pela manutenção da decisão (ID 9728003). Inconformado, o agravante apresentou Recurso Especial. O Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo cabimento do agravo de instrumento quanto à matéria atinente à prescrição e determinou o retorno dos autos para julgamento da questão (ID 24052964). É o relatório. DECIDO. Com efeito, conheço do presente recurso quanto à matéria trazida a debate acerca da prescrição. Contudo, neste momento processual, será analisado apenas o pedido de efeito suspensivo, de modo que a a questão de fundo será enfrentada quando do julgamento do mérito recursal. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. A despeito da argumentação trazida no bojo do recurso, não identifico, liminarmente, a probabilidade do direito alegado. Isso porque, tanto a prescrição bienal, quanto a trienal, previstas no artigo 11, I, da CLT e no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, respectivamente, não ensejam a perda da pretensão de complementação de aposentadoria, diante da delimitação do prazo prescricional quinquenal (Súmula 291 STJ), cujo dies a quo é a data em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconheceu o direito às horas extraordinárias e à incorporação ao benefício previdenciário. Da mesma forma, não vislumbro a urgência necessária a amparar o efeito suspensivo pretendido, que não possa aguardar a decisão de mérito deste recurso. Logo, em cognição sumária, diante da falta de probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars, deve-se prestigiar o contraditório com o regular processamento do recurso. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.